Tribunal: STJ
Processo: 0478239-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057675 - SP(2025/0478239-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUAN DIEGO FREITAS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO VINÍCIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP389620
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
QUANTIDADE
NÃO
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTES.
PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que concedeu em parte a ordem de
para substituir a
habeas corpus
prisão preventiva do agravado pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
2. O agravado foi preso em flagrante em
e posteriormente
26/09/2025,
preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
em virtude da apreensão de porções de cocaína,
Lei n. 11.343/2006,
crack
e maconha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva, lastreada
na gravidade concreta do delito, permanece necessária para garantia da ordem
pública, mesmo diante da primariedade do agravado e da quantidade não
expressiva de drogas apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima
quando demonstrados, com base em dados concretos, o fumus commissi
e o
, nas hipóteses do
do Código de
delicti
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal, devendo o magistrado, ainda, observar a proporcionalidade e
a subsidiariedade em relação às medidas cautelares diversas da prisão
previstas no
do mesmo diploma.
art. 319
5. Embora a decisão de primeiro grau tenha destacado a gravidade concreta
da conduta, a primariedade do agravado e a apreensão de quantidade não
expressiva de substâncias entorpecentes mitigam o juízo de periculosidade e
permitem resposta cautelar menos gravosa.
Documento eletrônico VDA55994902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d166fd1-7e77-4bc3-b5a0-564df43550b0

6. Ausentes argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, e estando tal decisão em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
STJ, AgRg no RHC n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
198.331/MG,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio
12/3/2025;
222.017/BA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
.
21/10/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d166fd1-7e77-4bc3-b5a0-564df43550b0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057675 - SP(2025/0478239-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUAN DIEGO FREITAS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO VINÍCIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP389620
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
QUANTIDADE
NÃO
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTES.
PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que concedeu em parte a ordem de
para substituir a
habeas corpus
prisão preventiva do agravado pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
2. O agravado foi preso em flagrante em
e posteriormente
26/09/2025,
preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
em virtude da apreensão de porções de cocaína,
Lei n. 11.343/2006,
crack
e maconha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva, lastreada
na gravidade concreta do delito, permanece necessária para garantia da ordem
pública, mesmo diante da primariedade do agravado e da quantidade não
expressiva de drogas apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima
quando demonstrados, com base em dados concretos, o fumus commissi
e o
, nas hipóteses do
do Código de
delicti
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal, devendo o magistrado, ainda, observar a proporcionalidade e
a subsidiariedade em relação às medidas cautelares diversas da prisão
previstas no
do mesmo diploma.
art. 319
5. Embora a decisão de primeiro grau tenha destacado a gravidade concreta
da conduta, a primariedade do agravado e a apreensão de quantidade não
expressiva de substâncias entorpecentes mitigam o juízo de periculosidade e
permitem resposta cautelar menos gravosa.
Documento eletrônico VDA55645957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 2239b7fd-1a94-4557-95e0-ecaab14bff66

6. Ausentes argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, e estando tal decisão em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
STJ, AgRg no RHC n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
198.331/MG,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio
12/3/2025;
222.017/BA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
.
21/10/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão que concedeu em parte a ordem de
para
habeas corpus
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
Consta nos autos que o ora agravado foi preso em flagrante em
e
26/09/2025,
após preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
termos em que denunciado.
Lei n. 11.343/2006,
Nas razões do
, a Defesa sustentou, em suma, a ausência dos requisitos
writ
autorizadores da medida extrema, apontando a desproporcionalidade da preventiva.
Aduziu as condições pessoais favoráveis do custodiado e alegou que a quantidade de
droga apreendida não justificaria a cautelar. Pleiteou, liminarmente e no mérito, a
expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requereu a substituição da custódia por
medidas cautelares alternativas.
Às fls. 221-225, o
foi parcialmente concedido.
writ
Nas razões do agravo regimental, o
assevera que a prisão preventiva
Parquet
foi fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela diversidade e pelo
potencial lesivo das drogas apreendidas - 144,63 gramas de cocaína, 10,05 gramas de
crack e 32,92 gramas de maconha. Postula, então, que seja reformada a decisão agravada
para reestabelecer a prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Na hipótese, o agravado foi preso em flagrante em
e após
26/09/2025,
preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
em virtude da apreensão de 144,63 gramas de cocaína, 10,05 gramas
Lei n. 11.343/2006,
de crack, e 32,92 gramas de maconha.
Documento eletrônico VDA55645957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 2239b7fd-1a94-4557-95e0-ecaab14bff66

A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida
cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos
fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do
indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312
do Código de Processo Penal.
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
No mais, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do decreto prisional (fls. 122-124; grifamos):

(...) A hipótese autoriza a decretação da prisão preventiva, pois trata-se de
infração equiparada a delito hediondo, cuja pena máxima abstratamente
cominada supera 04 (quatro) anos, preenchido o requisito do
do CPP. Há, ainda, indícios suficientes de autoria e
art. 313, inciso I,
materialidade, conforme laudo de constatação preliminar (fls.
), auto
42/45
de exibição e apreensão (fls.
) e fotografias (fls.
).
17/18
29/34 No mais, a
prisão preventiva se faz necessária para o resguardo da ordem pública, já
que além da quantidade expressiva de drogas, houve apreensão de dinheiro
Importante consignar que o(a)(s) custodiado(a)
de origem não esclarecida.
(s) informou ser usuário de entorpecentes o que justifica, em muitos casos, a
traficância, além de supostamente ter envolvido adolescente na mercancia.
Neste aspecto, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há
de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, já assentado o
entendimento de que a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos
autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não
importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a
atividade estatal: (...) Nesta linha, a cautelar máxima também se faz
necessária para a instrução processual e aplicação da lei penal. Ademais, a
gravidade concreta de sua(s) conduta(s), consistente na posse de relevante
quantidade de drogas de alta potencialidade lesiva, é incompatível com a
liberdade provisória, ainda que cumulada com qualquer outra medida
cautelar diversa da prisão. Importante consignar, por fim, que muito
embora o(
) custodiado(
) seja(m) tecnicamente primário(s) (fls.
),
a/s
a/s
48/49
Documento eletrônico VDA55645957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 2239b7fd-1a94-4557-95e0-ecaab14bff66

as circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, são
insuficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos

autorizadores da custódia cautelar (...)

No mesmo sentido se manifestou o Tribunal local ao manter a preventiva (fls.
88-97; grifamos):

(...) Infere-se dos autos que, no dia 26 de setembro de 2025, por volta de 11:
30 horas, na Avenida Kazukiti Yassuda, 267, no Parque Residencial
Primavera, na cidade e Comarca de Pompeia, o paciente, agindo em
concurso com o adolescente D. L. C. dos S., foi surpreendido por policiais
militares mantendo em depósito, para fins de tráfico, dentro de um involucro
plástico, 56 microtubos contendo cocaína, com peso de 82,0 gramas, e no
interior de uma pochete vermelha, 39 porções de cocaína, pesando 62,63
gramas; 11 porções de crack, com peso de 10,05 gramas; e 12 porções de
maconha, pesando 32,92 gramas, além de um (01) aparelho de telefone
celular e das quantias de R$ 44,35 (quarenta e quatro reais e trinta e cinco
centavos) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Segundo se logrou apurar, policiais militares estavam em patrulhamento e
foram abordados por vários populares que relataram que um indivíduo
estava correndo em via pública e pulando nos telhados das residências.
Durante a diligência, os policiais abordaram o acusado que estava
invadindo as residências e pulando nos telhados, aparentando um estado
alterado, bem como alegou estar fugindo de pessoas que o estavam
perseguindo para matá-lo.
Diante desses fatos, os policiais foram até a residência do paciente, onde se
encontrava o adolescente D. L. C. dos S. deitado no sofá e mexendo no
celular. Assim, em razão do comportamento estranho dos acusados, os
policiais, com autorização de ambos, fizeram uma busca no local e
localizaram uma pochete onde encontraram 39 microtubos contendo
"cocaína", 11 pedras de crack, e 12 (doze) porções de Cannabis Sativa, além
do valor de R$ 44,35.
Ao ser indagado, o adolescente D. afirmou que o paciente lhe entregou as
substâncias para serem vendidas, em razão de ter uma dívida no valor de R$
6.500,00 pela aquisição de drogas para seu consumo, bem como que estaria
sendo ameaçado por LUAN. O adolescente ainda informou que havia outros
microtubos contendo cocaína entre as roupas sujas pertencentes ao paciente.
Assim, os policiais revistaram as referidas vestimentas e localizaram um
invólucro plástico contendo 56 microtubos com cocaína e a quantidade R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais).
(...)
Com efeito, o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário houve por bem
converter a prisão do paciente em preventiva, máxime para a garantia da
ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto do delito,
evidenciada pela variedade e quantidade significativa de drogas de alta
potencialidade lesiva apreendidas (56 microtubos contendo cocaína, com
peso de 82,0 gramas; 39 porções de cocaína, pesando 62,63 gramas; 11
porções de crack, com peso de 10,05 gramas; e 12 porções de maconha,
pesando 32,92 gramas), reveladora da periculosidade do agente, de modo
Documento eletrônico VDA55645957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 2239b7fd-1a94-4557-95e0-ecaab14bff66

que a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita
consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a
norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional
de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para
outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo
319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a
Lei no 12.403/2011.
Convém anotar que a demonstração da necessidade do decreto de prisão
preventiva, como ocorreu no caso em apreço, torna, obviamente, prejudicada
a análise sobre a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Como se vê, a prisão preventiva foi justificada com base na gravidade
concreta dos fatos. No entanto, a despeito da reprovabilidade da conduta noticiada,
considerando-se a primariedade do agravado e a apreensão de quantidade não expressiva
de substância entorpecente (144,63 gramas de cocaína, 10,05 gramas de crack, e 32,92
gramas de maconha), entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do CPP, revela-se proporcional e suficiente para os fins do processo.
art. 319
No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. BAIXA GRAVIDADE. MEDIDAS CAUTELARES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SUFICIÊNCIA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. A apreensão de inexpressiva quantidade de drogas somente permitirá a
prisão por risco social com especial justificação, o que não é o caso dos
autos, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida - 97,52 g de
maconha e 10,32 g de crack - não é relevante.
3. No caso, são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
198.331/MG,
julgado em
DJEN de
grifamos.)
5/3/2025,
12/3/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
2. Na espécie, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois
invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída
da quantidade de drogas apreendidas.
Documento eletrônico VDA55645957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 2239b7fd-1a94-4557-95e0-ecaab14bff66

Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios
pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela,
ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma
periculosidade acentuada do agente, já que se trata da suposta prática do
delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga
que, embora exija uma providência cautelar estatal, autoriza uma atuação
mais comedida, cabendo destacar, ainda, que, ao que se tem dos autos, o
agravado é pessoa primária e portadora de bons antecedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
222.017/BA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
15/10/2025,
21/10/2025;

Conclui-se que a decisão que concedeu em parte a ordem de habeas corpus
para, em juízo de proporcionalidade, substituir a prisão preventiva do agravado por
medidas cautelares diversas está em plena harmonia com o entendimento firmado por
este órgão colegiado.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 2239b7fd-1a94-4557-95e0-ecaab14bff66

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.675 / SP
Número Registro: 2025/0478239-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005475920258260593 23143129720258260000 23338072025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO VINICIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO VINÍCIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP389620
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUAN DIEGO FREITAS DA SILVA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUAN DIEGO FREITAS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : GUSTAVO VINÍCIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP389620
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: 74161f84-d05d-456e-9a70-87be341b256c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: 74161f84-d05d-456e-9a70-87be341b256c